Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0709284-24.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1] de indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proferida em execução de título extrajudicial, porque ausente o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ao cabo, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fulcro no art. 921, inc. III, do CPC. A agravante sustenta violação ao procedimento legal, previsto nos artigos 134 a 137 do CPC. Afirma presente o abuso da personalidade jurídica na modalidade confusão patrimonial, sob o argumento de que, na tentativa de fraudar as ações de cobrança, a agravada encerrou suas atividades irregularmente, não deu baixa perante a Receita Federal e abriu outros CNPJs com sócios “laranjas”. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. De fato, não fosse a ausência de fundamentação no recurso quanto ao perigo da demora, não há falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a suspensão não é medida definitiva, como é a extinção do feito. Desse modo, ainda que a execução seja sobrestada, a agravante poderá requerer o oportuno prosseguimento da ação se vier a localizar bens penhoráveis. Aliás, consoante o art. 921, § 3o, do CPC, a continuidade do feito poderá ser postulada, a qualquer tempo, mesmo que os autos tenham sido arquivados pelo transcurso do prazo de 1 ano de suspensão. Logo, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 60754005, na origem (processo 0731321-76.2019.8.07.0001).